Tribunal: TJDFT
Processo: 0715230-22.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE PROVAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR SEM MANDADO. FUNDADA SUSPEITA. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESTRUIÇÃO DE OBSTÁCULO. VESTÍGIO DE ÓBVIA PERCEPÇÃO. DISPENSA DA PERÍCIA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. UTILIZAÇÃO DE UMA DAS QUALIFICADORAS NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. PENA PECUNIÁRIA. ART. 72 DO CP. ADEQUAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Havendo fundada suspeita de que os réus conduziam bens produto de crime de furto dentro de veículo, adequada a busca pessoal e veicular, independentemente de mandado judicial, efetivada pelos policiais militares no momento do flagrante nos termos do art. 240, § 2o, e art. 244, ambos do CPP.
2. A materialidade e a autoria do crime de furto descrito na peça acusatória encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
3. No crime de furto, para o reconhecimento da qualificadora prevista no inciso I do § 4o do artigo 155, do CP, é prescindível a realização de perícia técnica, especialmente quando o vestígio da destruição ou do rompimento de obstáculo é de óbvia percepção.
4. O crime de corrupção de menores é de natureza formal, exigindo-se, para sua caracterização, que o imputável atue com o menor na prática delitiva, sendo prescindível o prévio conhecimento acerca da idade do companheiro e a prova de que o ato praticado tenha causado desvio de formação e/ou contribuído para a corrupção do inimputável (Súmula n. 500, Superior Tribunal de Justiça).
5. No concurso formal de crimes a pena de multa é aplicada cumulativamente, nos termos do art. 72, do CP. No caso, se ao crime de corrupção de menores não é cominada pena de multa, esta deve limitar-se ao crime de furto qualificado.
6. Provimento parcial dos recursos.